Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não exige a indicação da localização exata do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar.
2. A referida imposição agravaria de sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor se caracteriza pela sua facilidade de locomoção.
3. Agravo de instrumento provido.